Tribunal: TJPA
Processo: 0806902-95.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806902-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DÉBITOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Viação Forte Transporte LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará, referente à negativa de isenção do IPVA de 2025 para a frota de veículos utilizados no transporte público da Região Metropolitana de Belém, sob fundamento de existência de pendência fiscal. A agravante sustenta haver ato coator apto a ensejar o writ e pugna pelo reconhecimento do direito à isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ato coator praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda capaz de justificar a impetração do mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da encampação para manter a competência deste Tribunal mesmo diante da ausência de ato da autoridade formalmente indicada; (iii) determinar se a negativa da isenção de IPVA, com base em pendência fiscal, enseja controle judicial pela via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mensagem de alerta emitida por sistema eletrônico da SEFA e o indeferimento do pedido de isenção assinado por Coordenador Fazendário não caracterizam ato concreto do Secretário de Estado da Fazenda, sendo incabível a impetração originária do mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça.

4.

É inaplicável a teoria da encampação quando sua incidência implicar modificação da competência constitucional do órgão jurisdicional.

5.

O indeferimento da isenção do IPVA decorreu do descumprimento de requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação dada pela Lei nº 10.288/2023, especialmente a inexistência de débitos fiscais e previdenciários.

6.

A insurgência da impetrante visa, na verdade, afastar os efeitos de norma legal abstrata e genérica, hipótese vedada pela Súmula 266 do STF, que dispõe ser incabível mandado de segurança contra lei em tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de ato concreto do Secretário de Estado da Fazenda inviabiliza o manejo do mandado de segurança originário no Tribunal de Justiça.

2.

Não se aplica a teoria da encampação quando sua incidência acarreta modificação da competência jurisdicional.

3.

A negativa de isenção do IPVA fundada em débitos fiscais configura estrito cumprimento da legislação, não sendo passível de impugnação por meio de mandado de segurança empregado para impugnar norma legal (Súmula 266 do STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 0806902-95.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: JOSÉ VICTOR FAYAL ALMEIDA (OAB/PA 20.622) e OUTRO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 26243803)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

Trata-se de Agravo Interno interposto por Viação Forte Transporte LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato alegadamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda, consistente no indeferimento do pedido de adesão ao benefício de isenção do IPVA para sua frota de veículos utilizados no transporte público da Região Metropolitana de Belém.

A recorrente alegou ter pleiteado, de forma eletrônica, a referida isenção, ocasião em que recebeu uma mensagem de alerta do sistema, informando que a potencial beneficiária se encontrava com pendência de natureza cadastral e/ou fiscal, devendo procurar a unidade da SEFA de sua circunscrição para maiores esclarecimentos.

Diante do mencionado alerta, formalizou novo pedido de isenção do IPVA, desta vez pela via presencial – PAE nº 2025/2263950 –, recebendo resposta negativa em razão de pendência fiscal.

Defendeu ter havido efetiva prática de ato coator, consistente na negativa formal do pedido de isenção do IPVA. Nesse sentido, argumentou que a mera negativa já se consubstancia em ato coator, viabilizando a utilização do mandado de segurança.

Outrossim, alegou não ser possível utilizar o tributo com efeito confiscatório, notadamente quando impõe à contribuinte ônus insuportável do ponto de vista econômico, acarretando o recolhimento tributário em descompasso com sua capacidade contributiva.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, admitindo a petição do mandado de segurança, a fim de conceder a medida liminar pleiteada, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo da agravante de se beneficiar da isenção do IPVA no ano de 2025, para sua frota de veículos com finais de placa 0 a 9.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, ora agravado, aduziu não ter havido ato coator, mas sim cumprimento normativo e que, por isso, seria incabível o uso do mandado de segurança contra a legislação em tese, nos termos da Súmula 266 do STF.

Sustentou a legalidade do indeferimento administrativo do pedido de isenção do IPVA, em razão da ausência de cumprimento dos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal.

Conclusivamente, requereu o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Quando indeferi a petição do mandado de segurança, entre outras coisas, consignei:

“Neste mandado de segurança, agora impetrado de forma originária neste Tribunal de Justiça, em razão de ter sido indicado como autoridade coatora o Secretário Estadual da Fazenda, o questionamento é essencialmente o mesmo. Isto é, a impetrante se insurge contra a negativa de acesso à isenção do IPVA. Entretanto, essa negativa, segundo os documentos colacionados, decorre da própria legislação estadual que instituiu o mencionado benefício fiscal (Leis nº 6.017/1996 e nº 10.288/2023), o qual restou condicionado à ausência de débitos com o fisco e com a Previdência Social.

Aquilo que a impetrante denominou “ato coator” nada mais é do que a atuação da Administração no estrito cumprimento da legislação estadual instituidora da isenção tributária ora pretendida. Não se trata, assim, de uma deliberação negativa discricionária.”

Conforme relatado anteriormente, a agravante defendeu ter havido efetiva prática de ato coator, consistente na negativa formal do pedido de isenção do IPVA, inclusive argumentando que a mera negativa já se consubstancia em ato coator, viabilizando o uso do mandado de segurança.

Pois bem, faz-se relevante, para a apreciação do presente recurso, trazer ao conhecimento deste Colegiado que a própria impetrante especificou como “ato coator” o documento cadastrado no ID 26041559, que consiste na imagem (print) de uma mensagem de alerta do sistema eletrônico da SEFA, informando que a potencial beneficiária possuía veículos com débito. Confira-se:

Percebe-se que esse alerta do sistema — palavras da própria impetrante — não consistia em ato formal e específico do Secretário de Estado da Fazenda, tratando-se de mera comunicação administrativa, em estrito cumprimento da legislação estadual instituidora da isenção tributária ora pretendida, conforme se verá adiante.

A propósito de esclarecimento, cabe mencionar que a resposta ao pedido administrativo (PAE nº 2025/2263950), remetida por e-mail à impetrante, está subscrita pelo Coordenador da CAIF (ID 26042168), não se tratando, igualmente, de ato decisório do Secretário de Estado da Fazenda.

Dessa forma, a ausência de ato concreto do Secretário Estadual da Fazenda já era motivo suficiente para indeferir a petição inicial, visto que este Tribunal de Justiça não é competente para apreciar mandado de segurança contra ato de Coordenador Fazendário.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial (Súmula 510).

É importante notar que não se aplica a Teoria da Encampação, em razão da evidente modificação do órgão julgador decorrente de eventual correção do polo passivo do
writ
, sob pena de implicar, caso contrário, em indevida ampliação da competência originária deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL.
SECRETÁRIO DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE
.

1. Hipótese em que a empresa pretende afastar autuação fiscal relativa ao ICMS paraense.

2. O Delegado Regional Tributário é autoridade competente para autuar. O julgamento de impugnação é realizado pelo Diretor da julgadoria de primeira instância e, em segunda instância administrativa, pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, nos termos da Lei estadual 6.182/1998.

3. A autoridade impetrada (Secretário de Fazenda) não tem competência para autuar a contribuinte, tampouco para rever o lançamento realizado pela autoridade fiscal.

4. O Secretário de Fazenda secunda o Governador na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição.

5. Inaplicável a Teoria da Encampação, pois haveria ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

6. Nos termos do art. 161, I, "c", da Constituição Estadual, o TJ julga originariamente Mandado de Segurança impetrado contra Secretários de Estado, mas não contra Diretor de Receita Pública ou autoridades integrantes dos órgãos de julgamento administrativo.

7. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS 29.478/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 23/06/2010)

◊◊◊

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL
.

1. O Secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute auto de infração lavrado em decorrência do não pagamento de ICMS.

2. ‘A teoria da encampação é aplicável ao mandado de segurança tão-somente quando preenchidos os seguintes requisitos: (i) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (ii) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e (iii) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas.’ REsp nº 818.473/MT, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 17/12/2010).

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação, pena de ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça, que não abrange a competência para julgar mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor de Administração Tributária. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RMS 33.189/PE, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011)

Dessa forma, a ausência de ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda ou, na hipótese de errônea indicação da autoridade, a extinção prematura do mandado de segurança era medida que se impunha, pois não cabia ao julgador substituir a vontade da impetrante e determinar a correção da autoridade coatora, mormente quando tal providência implicaria na modificação do órgão julgador. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ERRO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

1. "Em sede de mandado de segurança, "a autoridade coatora é aquela que ordena a prática do ato impugnado ou se abstém de realizá-lo.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, pela ausência de uma das condições da ação, sendo vedada a substituição do pólo passivo da relação processual
" (AgRg no Ag 428.178/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 20/6/2005).

2. Não emitiu juízo interpretativo o acórdão de origem acerca da tese recursal de aplicação da teoria da encampação, pelo que incide a Súmula 211 deste Tribunal.

3. Conforme disciplina o art. 557, caput, do CPC, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 188.954/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA ERRONEAMENTE APONTADA. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE PARA JULGAMENTO.

1. O Sodalício a quo entendeu ser possível a emenda da exordial da Ação Mandamental, tendo em vista o equivocado apontamento da autoridade coatora.

2. In casu, consoante se extrai do aresto objurgado, o impetrante indicou a Diretoria do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência como polo passivo da demanda, e o correto seria o Governador do Estado do Paraná.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus.

4. É descabida, no caso, a aplicação da teoria da encampação pois, malgrado o Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência tenha prestado as informações necessárias ao deslinde da causa, a correta indicação do Governador do Estado do Paraná como autoridade coatora modifica a regra de competência jurisdicional do Tribunal de Justiça
.

5. Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.703.947/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

Dito isso, antes de examinar o cumprimento da legislação estadual instituidora do benefício fiscal pretendido pela impetrante, é relevante, para o deslinde da controvérsia, trazer à baila a previsão do Texto Constitucional acerca da concessão de subsídios ou isenções relativos a impostos, taxas ou contribuições. Vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 6º
Qualquer subsídio
ou isenção
, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,
só poderá ser concedido mediante lei específica
, federal,
estadual
ou municipal,
que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo
ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993).
Grifo nosso.

Pois bem, na decisão agravada ficou consignado que, no caso da isenção, há o surgimento do fato gerador do tributo; porém, a lei dispensa o contribuinte do respectivo pagamento (art. 176, caput, do CTN).

Outrossim, consignei, ainda, que, quando não concedida em caráter geral, a isenção será efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa
, mediante requerimento com o qual o interessado comprove o preenchimento das condições e requisitos previstos em lei
, nos termos do art. 179 do CTN. Confira-se:

Art. 179.
A isenção
, quando não concedida em caráter geral,
é efetivada
, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa
, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei
ou contrato para sua concessão.
Grifo nosso.

Na presente hipótese, a Lei Estadual nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996, alterada pela Lei nº 10.288/2023, prevê a isenção do pagamento do IPVA para veículos de transporte público da Região Metropolitana de Belém. Vejamos:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

[...]

XV - os veículos de transporte coletivo de passageiros que operam Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém
. (Acrescido o inciso XV ao caput do art. 3º pela Lei 10.288/23, efeitos a partir de 18.12.23.)

[...]

§ 4º
A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento
.

§ 5º Para os veículos mencionados no inciso XV do caput deste artigo, a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal,
desde que o bem continue atendendo aos requisitos para a concessão da isenção
.
Grifo nosso.

Segundo assentado na decisão agravada, depreende-se da leitura da norma supracitada que a isenção do IPVA para veículos de transporte coletivo de passageiros que operam no Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém está condicionada à inexistência de débitos com o fisco e com a Previdência Social.

No caso presente, segundo o documento juntado aos autos (ID 26042172 – págs. 1 a 80), a impetrante possui débitos tributários, segundo o agravado, superiores a
16 milhões de reais
(ID 28530331 – pág. 6), o que evidencia o não preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da isenção tributária do IPVA, nos moldes previstos pela legislação estadual anteriormente citada.

Diante disso, não se trata de utilização do tributo com finalidade confiscatória, como alegou a agravante, mas, sim, da constatação do descumprimento das condições legalmente estabelecidas para a obtenção da isenção tributária.

Vale ressaltar que essa compreensão, presente na decisão agravada, decorreu também do entendimento firmado pela 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, processo nº 0809423-47.2024.8.14.0000, de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, cuja decisão assentou:

“De acordo com os demonstrativos juntados no ID 117080214 do processo de origem, a empresa agravada possui débitos com o fisco estadual que somam mais de 13 (treze) milhões de reais.

[...]

Se a conduta da autoridade coatora apenas cumpre a lei, não há ilegalidade a ser combatida pela via do mandado de segurança. Vislumbra-se que a impetrante (agravada) se insurge, na verdade, contra o próprio texto legal, que veicula norma absolutamente genérica e abstrata (lei em tese).

A pretensão da contribuinte encontra óbice na Súmula 266 do STF, a qual consolidou o entendimento de que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese" (Grifo nosso).

[...]

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a liminar deferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.”

É relevante esclarecer que esse julgamento resultou na cassação da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, no processo nº 0838567-36.2024.8.14.0301, que havia concedido medida liminar em mandado de segurança também impetrado pela empresa agravante.

Destarte, se o que a impetrante denominou como “ato coator” nada mais é do que a atuação da Administração no estrito cumprimento da legislação estadual, não há ilegalidade a ser combatida pela via do mandado de segurança. Em verdade, a insurgência mandamental atacava o próprio texto legal — norma absolutamente genérica e abstrata —, razão pela qual a decisão agravada consignou que tal pretensão esbarra no entendimento cristalizado na Súmula 266 do STF, que estabelece não caber mandado de segurança contra lei em tese.

Assim, diante da moldura fática e normativa retratada, impõe-se o desacolhimento do inconformismo da agravante, porquanto correto o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2025